Tribunal: STF
Processo: HC 232907
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Goiás, em favor de Maxuel da Silva Muniz, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no HC 821.192/GO (documento eletrônico 4).  



    Consta de documento encartado a estes autos que “[...] a prisão em flagrante do paciente, posteriormente convertida em custódia preventiva, decorrente de suposta prática dos delitos capitulados nos arts. 129 [lesão corporal], § 13 [se a lesão for praticada contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino], e 147 [ameaça], do CP, termos em que denunciado” (documento eletrônico 2, p. 242)  



    Neste writ, a impetrante sustenta, em síntese, que:  



    “[...] no presente writ, busca-se apenas a aplicação correta do nosso ordenamento jurídico, vez que o juízo de piso decretou prisão preventiva do paciente de ofício, sem representação da autoridade policial e contrariando manifestação da acusação, vez que o Ministério Público requereu a liberdade provisória com fixação de medidas alternativas à prisão.” (documento eletrônico 1, p. 3)  



    Ao final, requer:  



    “Diante de todo o exposto, ante a flagrante ilegalidade, REQUER a concessão da ordem, liminarmente, inaudita altera pars, a fim de, reconhecendo a flagrante ilegalidade e teratologia da prisão decretada de ofício pela autoridade judicial singular e mantida pelo Tribunal de Justiça e pelo Superior Tribunal de Justiça, colocar o paciente imediatamente em liberdade com a respectiva expedição do alvará de soltura.



    Ao final e em definitivo, requer seja confirmada a ordem pleiteada liminarmente a fim de que, igualmente em liberdade, possa o paciente responder a todos os atos do processo.



    Caso não seja esse o entendimento dessa e. Corte Constitucional, requer-se a concessão da ordem de ofício, em razão da evidente teratologia de decisão ora atacada.



    Esta petição vem acompanhada de cópia integral dos autos, razão pela qual se requer a dispensa de requisição de informações.” (documento eletrônico 1, pp. 10-11)  



    É o relatório necessário. Decido.  



    Colaciono, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado:  



    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INDEFERIMENTO LIMINAR DA PETIÇÃO INICIAL. SÚMULA 691/STF. LESÃO CORPORAL PRATICADA CONTRA MULHER, AMEAÇA E RESISTÊNCIA. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PLEITO DE RELAXAMENTO DA PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Esta Corte Superior firmou entendimento no sentido de não ser cabível habeas corpus contra decisão que indefere pedido de liminar na origem, a não ser em hipóteses excepcionais, quando demonstrada flagrante ilegalidade, a teor do disposto no enunciado da Súmula 691 do STF. 2. A Terceira Seção do STJ, alinhando-se ao entendimento anteriormente firmado pela Quinta Turma desta Corte (HC 590.039/GO, da minha relatoria, julgado em 20/10/2020, DJe 29/10/2020) e pela Segunda Turma da Suprema Corte (HC 188.888/MG, Rel. Min. Celso de Mello, julgado em 6/10/2020, DJe 15/12/2020), firmou a compreensão segundo a qual, em razão do advento da Lei n. 13.964/2019, ‘não é mais possível a conversão ex officio da prisão em flagrante em prisão preventiva’ (RHC 131.263/GO, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, julgado em 24/2/2021, DJe 15/4/2021). 3. Não obstante, ambos os órgãos julgadores, os quais compõem a Terceira Seção do STJ, passaram a entender que a posterior manifestação do Ministério Público em sentido favorável à imposição da prisão preventiva supre o vício decorrente da anterior decretação da segregação cautelar de ofício, o que teria ocorrido na espécie, segundo consta das informações prestadas pela magistrada singular. 3. Na hipótese, não há ilegalidade apta a justificar pronunciamento antecipado deste Superior Tribunal de Justiça, não sendo o caso de mitigação do referido verbete sumular. 4. Agravo regimental não provido.” (documento eletrônico 4, p. 1)  



    Com efeito, entendo não ser hipótese de aplicação da jurisprudência desta Suprema Corte acerca da ilegalidade da conversão, de ofício, da prisão em flagrante em custódia preventiva, sem o prévio requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, ou de representação da autoridade policial, conforme dispõem os arts. 282, §§ 2° e 4°, e 311 do Código de Processo Penal, com as alterações introduzidas pela Lei 13.964/2019.  



    No caso, apesar da discordância de entendimento entre o Promotor de Justiça e o Magistrado de origem acerca da espécie de medida cautelar a ser adotada, houve pronunciamento do órgão de acusação para que fosse fixada a cautelar do art. 319, IX, do Código de Processo Penal [monitoramento eletrônico] (documento eletrônico 2, p. 117), situação distinta de quando o julgador age sponte sua.  



    A propósito, o art. 282, II, do referido Código de Processo Penal dispõe que as medidas cautelares deverão ser aplicadas observando-se a “adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado”.  



    No caso, depois de ouvir o Ministério Público e a defesa, o Juízo de custódia homologou a prisão em flagrante e entendeu que a medida mais adequada, na espécie, era a conversão do flagrante em prisão preventiva. Na oportunidade, observou o magistrado de primeiro grau que “[...] Maxuel da Silva se encontra em uso de tornozeleira eletrônica em razão de medidas protetivas de urgência deferidas em favor de outra vítima” (documento eletrônico 2, p. 117).  



    Verifica-se, assim, que a autoridade judiciária de primeira instância não excedeu os limites de sua atuação e nem tampouco agiu de ofício, de modo que a prisão preventiva do recorrente é compatível com a nova legislação de regência, além de proporcional e adequada ao caso concreto.  



    Nessa mesma direção: RHC 234.974/AL, da minha relatoria, decisão monocrática, DJe 21/11/2023.  



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 22 de novembro de 2023.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator